Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-25.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. BENFEITORIAS ÚTEIS E VOLUPTUÁRIAS. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. DIREITO À INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECONVENÇÃO. EVICÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Constatando-se que a segunda Ré não possui pertinência subjetiva com o direito material controvertido, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam.

2 – Conforme dispõe o art. 1.220 do Código Civil, o possuidor de má-fé tem direito ao ressarcimento apenas das benfeitorias necessárias, não lhe assistindo direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

3 – Uma vez reconhecida a má-fé da posse exercida pela Autora sobre o imóvel discutido, não há que se falar em indenização pelas benfeitorias realizadas, pois não caracterizadas como necessárias, tampouco pela valorização do imóvel, que nem sequer restou demonstrado ter sido decorrente de tais benfeitorias. A simples valorização do imóvel no período indicado, por si só, não constitui fundamento para a indenização na forma vindicada.

4 – Para o reconhecimento da evicção é necessária a perda do bem, a onerosidade da aquisição, o desconhecimento da litigiosidade da coisa pelo adquirente e a anterioridade do direito do evictor, requisitos devidamente demonstrados nos autos.

5 – Nos termos do art. 450 do Código Civil, salvo estipulação em contrário, o evicto tem direito, além da restituição integral do preço que pagou, à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir (inciso I), à indenização pelas despesas dos contratos e prejuízos que diretamente resultarem da evicção (inciso II) e às custas e aos honorários do advogado por ele constituído (inciso III).

Apelação Cível da Autora desprovida.

Apelação Cível da segunda Ré provida.